Tribunal: TJES
Processo: 5025862-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025862-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reduziu multas administrativas aplicadas pelo Procon Municipal às quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada, em reclamações formuladas por consumidores devido a infrações praticadas pela empresa de telefonia Oi Móvel. A multa inicial fora arbitrada, em ambos os casos, no valor de R$ 26.660,21 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos). O Município sustentou a legalidade do procedimento administrativo e a razoabilidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, reduzida em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(ii) definir a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor revisado da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 56 da Lei nº 8.078/1990 (CDC) autoriza a aplicação de multa administrativa para coibir infrações às normas de defesa do consumidor, tendo caráter pedagógico e sancionatório, conforme entendimento do STJ (RMS 21.518/RN e RMS 22.015/RN).

A fixação do valor das multas administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar ilegalidades.

No caso, a redução das multas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) está alinhada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de gravidade da infração, as circunstâncias do caso concreto e a condição econômica da infratora.

A correção monetária deve ser aplicada pelo índice IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, pela taxa da caderneta de poupança, devem incidir a partir da notificação da devedora para pagamento na esfera administrativa, em consonância com o entendimento do STJ (REsp nº 1.495.146/MG).

Em relação à sucumbência, constatou-se que o réu obteve proveito econômico significativo com a redução da multa administrativa, o que configura sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução do valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre a finalidade pedagógica e sancionatória prevista no art. 56 da Lei nº 8.078/1990.

A correção monetária deve ser aplicada pelo índice IPCA-E a partir da sentença que revisou o valor da multa, enquanto os juros de mora incidem a partir da notificação administrativa, com base na taxa da caderneta de poupança.

A redução expressiva do valor da multa administrativa configura sucumbência recíproca, afastando a sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 56 e 57; CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10/10/2006, DJ 19/10/2006; STJ, RMS 22.015/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 26/09/2006, DJ 05/10/2006; TJES, AC 024180221178, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 14/06/2022; TJES, AC 024140148875, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 06/06/2022; TJES, AC 0020149-24.2015.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 26/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5025862-45.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA
:
TELEMAR NORTE LESTE S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado,
cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tem-se que n
a ação de origem a reclamação do consumido
r, Sra. Olga Almeida da Silva,

nos autos do PA 3487/2013,
motivou-se
por
cobrança indevida por prestação de serviço já cancelada
do plano Oi móvel na linha (27) 8812-4409, cujos valores vinculados ao cartão de crédito com valor mensal de R$ 27,90, persistiu desde o cancelamento, março/2013 a dezembro/2013. Com isso, no âmbito administrativo fora arbitrada multa correspondente a R$
26,660.21 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos).

Já referente ao PA 3486/2013, diz respeitou a reclamação do consumidor Sr. Edson Valpassos Reuter Mota, motivada pelo não cancelamento das linhas telefônicas pela ora recorrida, após solicitações do consumidor.
Com isso, no âmbito administrativo fora arbitrada multa correspondente a R$
26,660.21 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos).

O Município
de Vitória
,
por sua vez,
sustenta a legalidade do procedimento, bem como a razoabilidade do valor arbitrado
administrativamente, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

Como
cediço,
o a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução.

C
onsiderando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
[...]
5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido, razão pela qual
entendo pela manutenção da r. sentença, ao reduzir a multa
para R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais).

A
to contínuo, e
m relação à incidência da
correção monetária
, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do
quantum

pelo magistrado. Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg. Tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022).

De modo que reputo a r. sentença, ao
determinar “
que a correção monetária se dará por IPCA-E, a partir da data da sentença. Por sua vez, os juros moratórios incidirão a partir da notificação do ora embargante para o pagamento do débito na esfera administrativa, pelo índice aplicado à caderneta de poupança.”

Já com relação aos honorários,
não há falar-se em
sucumbência mínima
,
como defende o recorrente.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o réu/recorrido obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa,
atingindo a ordem de
25
%
(
vinte e cinco
por cento),
logo, inviável o reconhecimento
da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“
[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública com base no
importe referente a
redução da multa que, pragmaticamente, é o mesmo valor da multa, haja vista que fora reduzida em
5
0%.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Com o desprovimento recursal, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.